Tribunal: STF
Processo: Rcl 69707
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO MARANHÃO contra decisão em que neguei seguimento à reclamação, ante a violação ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF n. 324, na ADC n. 48 e nas ADI’s ns. 5.625 e 3.961.



    2. A parte embargante sustenta que “a decisão reclamada não foi a que foi objeto da impugnação por via dos Embargos à Execução, (...) pois a decisão reclamada foi a sentença proferida aos Embargos à Execução apresentados, com suporte no art. 535, inc. III, § 5º, do CPC, o qual, apesar desse Excelso Pretório na ADI ter declarado sua constitucionalidade e fixando a interpretação em conformidade com a Carta da República, a sentença objeto desta Reclamação de forma evidente lhe negou aplicação sob o entendimento de que a questão jurídica constitucional não admitiria mais discussão em fase de execução” (fl. 8, 9, e-doc. 21).



    Afirma que “da sentença proferida nos Embargos à Execução, como decisão objeto desta reclamação, por afronta a autoridade da ADI 2.418 (esse sim o precedente paradigma), não se tem como dizer já ter ocorrido o fenômeno da coisa julgada, posto que dessa decisão foi interposto o competente recurso de Agravo de Petição, já conhecido, e em vias de ser enviado para o Egrégio TRT da 16ª Região” (fl. 9, e-doc. 21).



    Aduz o embargante que “ao ter sido surpreendido pela intimação para apresentação dos Embargos à Execução, adentrou com o recurso de Embargos de Declaração no juízo de base, que foi negado conhecimento, e em seguida, reiterou seus argumentos em razões de Recurso Ordinário, que também foi negado conhecimento, pelo juiz de base, sem tecer qualquer decisão acerca da preliminar arguida de tempestividade do manejo desses recursos, pois o julgador de base, pura e simplesmente asseverou que tendo sido certificado nos autos o trânsito em julgado da sentença que julgou a reclamação trabalhista, somente, por via de uma ação rescisória, poderia se tirar a força dessa certidão, quando se sabe que sendo nula a intimação da sentença, não se há que falar em decisão de mérito atacável pelo corte rescisório” (fl. 13, e-doc. 21). 



    Requer o acolhimento dos aclaratórios.



    A Secretaria Judiciária certificou (e-doc. 36) que até o dia 12.12.2024, não houve manifestação da parte embargada em relação ao despacho publicado em 12.11.2024.



    É o relatório. Decido. 



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes obscuridade, omissão, contradição, ou para corrigir erro material, na forma do art. 1.022 do CPC.



    3. Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    4. O que se observa, neste recurso, é que o embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 25537 ED-segundos, Rel. Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente